Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707482-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX NASCIMENTO GOMES, FERNANDA GRACIELLE ROSA DA SILVA AGRAVADO: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Considerando que as razões recursais abordam questões ainda não decididas em primeira instância, intimem-se os agravantes para justificar o cabimento do recurso, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator